Tribunal: CARF
Processo: 12585.000682/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000682/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.329 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO MABELLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PIS/COFINS.
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos do PIS/COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção
de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PORCENTAGEM
DA
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000682/2010-96
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
admitir a porcentagem de 60% para o cálculo do crédito presumido na aquisição de suínos, aves,
milho e lenha. Vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e José Renato
Pereira de Deus que reverteram, também, as glosas em relação ao frete de produto acabado entre
estabelecimentos da empresa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.320, de 26 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 12585.000673/2010-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade para afastar o pedido de dilação probatória, e manter as glosas
em relação aos alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica, armazenagem e
frete na operação de venda, valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural, aquisição de
bens para produção de carne e seus derivados, frete sobre a aquisição de suínos e lenha utilizada
no processo produtivo da empresa.
Em sede recursal, Recorrente, em síntese apertada, traz os seguintes argumentos
visando a reversão das glosas, bem como do critério do rateio proporcional aplicado pela
fiscalização, nos seguintes termos:
- Princípio da Verdade Material – possibilidade da juntada de documentos a
qualquer tempo
A Recorrente alegou caso a empresa acoste documentos em momento posterior
à apresentação da Manifestação de Inconformidade, estes deverão ser analisados, em
obediência ao princípio da verdade material dos fatos.
Pleiteou, diante do o equívoco do acórdão recorrido ao entender pelo não
conhecimento de provas documentais acostadas aos autos após a Manifestação de
Inconformidade, a anulação do acórdão recorrido, para que o julgador a quo
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

analise, com base nos documentos acostados aos autos, o direito creditório da
Recorrente.
- Crédito sobre compras de insumo (Frete na compra de insumo)
Quedou-se comprovado que o frete pago pelo adquirente na aquisição de
insumos integra o custo de aquisição desses bens, podendo, portanto ser utilizado
como crédito integral a ser descontado da contribuição ao PIS/Pasep e COFINS,
pouco importando qual o tipo de insumo adquirido, razão pela qual o v. acórdão
recorrido deve ser reformado.
- Créditos de aquisições de bens não caracterizados como insumo
Não há dúvidas que os materiais de embalagem, combustíveis para caldeiras e
demais insumos utilizados na fabricação de alimentos para animais são essências e
imprescindíveis para o processo produtivo da empresa recorrente.
- Aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica
Os gastos com locação de veículos pagos a pessoa jurídica geram direito ao
desconto de créditos do PIS e COFINS, uma vez que se tratam de bens e serviços
necessários às atividades da empresa.
- Despesa de Armazenagem e Frete na operação de Venda
Não merece prosperar o v. acórdão recorrido em relação aos fretes sobre
transferências, haja vista que as mercadorias objeto dos fretes em análise são
transferidas para as filiais com a finalidade única e exclusiva de venda, ou seja,
referidas mercadorias possuíam destinação específica aos clientes.
- Valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural
Não há dúvidas de que a Recorrente faz jus ao crédito presumido no percentual
de 60% quando adquirir leitões dos produtores rurais pessoa física, nos termos do
art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/04.
Assim, ao contrário do que afirma a fiscalização, não se trata de remuneração
e bonificações pagas ao produtor rural a título de prestação de serviços relacionados
à produção de suínos, pois conforme restou demonstrado trata-se de aquisição de
suínos vivos destinados ao abate, portanto, fazendo jus ao crédito presumido ora em
questão.
- Créditos nas aquisições de bens para produção de carne e seus derivados
Tendo em vista que o produto final comercializado pela empresa é de origem
animal, o crédito decorrente das respectivas aquisições deve-se basear na alíquota de
60% em sua integralidade. Este é comando do caput do art.8o da Lei no 10.925/04 e
de seu parágrafo 3o.
É o relatório.
Voto
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:

Quanto à admissibilidade, preliminar e mérito, à exceção do frete de produto
acabado entre estabelecimentos da empresa, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma,
consignado no voto do relator do processo paradigma1.
I - Admissibilidade Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.320 - 3a Sejul/3a
Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 12585.000673/2010-03
O recurso voluntário é tempestivo e de competência desta Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
II – Preliminar – Nulidade do acórdão recorrida
Conforme sinteticamente explicitado anteriormente, a Recorrente alegou
que caso a empresa acoste documentos em momento posterior à
apresentação da Manifestação de Inconformidade, estes deverão ser
analisados, em obediência ao princípio da verdade material dos fatos e,
que diante do o equívoco do acórdão recorrido ao entender pelo não
conhecimento de provas documentais acostadas aos autos após a
Manifestação de Inconformidade, requer a anulação do acórdão
recorrido, para que o julgador a quo analise, com base nos documentos
acostados aos autos, o direito creditório da Recorrente.
De inicio, registre-se que a decisão recorrida acertadamente manifestou
seu entendimento sobre o pedido de dilação probatória pleiteado pela
Recorrente, nos termos do §4o artigo 16, do Decreto no 70.235/72 que
impõe a apresentação de provas, sob pena de preclusão, no momento da
apresentação da defesa, respeitada as exceções previstas no referido
dispositivo.
Contudo, o prolixo pedido de nulidade arguido pela Recorrente é
totalmente inócuo e desprovido de fundamento jurídico, posto que não
houve juntada de documentos após o proferimento da decisão de primeira
instância, tampouco a DRJ deixou de analisar qualquer documento
juntado em sede de defesa.
Ou seja, trata-se de pedido totalmente dissociado da realidade fática e
processual, razão pela qual afasto suas pretensões.
III - Mérito

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do
crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 e do crédito presumido previsto na Lei
10.925/2004.
Inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição
do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das
contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais
relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre
valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de
créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos
artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo
artigo 66 da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as
quais adotaram um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI,
especialmente quanto à expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela
Receita Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI,
em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979.
Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em
similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos
nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem
deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos
opostos, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no
julgamento do repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a
decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no
5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR,
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos como insumos em
atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo
do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de produtos,
tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em
rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a
formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas
diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais
e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos
(item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado
à venda ou em prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios
com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas
produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c)
veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte
(item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas, produtos
em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação de
serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não
possuem caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento
administrativo) não daria margem à tomada de créditos de insumos nas
atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre
centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação,
tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5
do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se
vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de
recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço
mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades
terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos
da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo
3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços
(item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o
posicionamento do Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes
premissas que devem ser observadas pela empresa para apuração do
crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em
votos anteriores, contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo
art. 62, do anexo II, do RICARF, a decisão prolatada pelo STJ deve ser
observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica do ponto
controvertido suscitado pela Recorrente em seu recurso relacionado aos
itens glosados pela fiscalização.
III.1- Crédito sobre compras de insumo (Frete na compra de insumo)
Nos termos do despacho decisória, a fiscalização reconheceu o direito da
Recorrente creditar-se sobre as despesas com frete na aquisição de
suínos, não através da utilização de alíquota básica, mas sim pelos
percentuais do crédito presumido.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa, por entender que o frete esta
associado ao produto adquirido e, tratando-se de operações vinculadas as
aquisições de pessoas físicas ou cooperativas, passives de credito
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

presumido das atividades agroindustriais, devem ser apropriadas nesta
mesma rubrica.
A Recorrente, contrario ao entendimento da fiscalização e da DRJ,
pleiteia o creditamento pela alíquota básica das contribuições, alegando
que restou comprovado que o frete pago pelo adquirente na aquisição de
insumos integra o custo de aquisição desses bens, podendo, portanto ser
utilizado como crédito integral a ser descontado da contribuição ao
PIS/Pasep e COFINS, pouco importando qual o tipo de insumo
adquirido, razão pela qual o v. acórdão recorrido deve ser reformado.
Primeiramente, a alegação trazida pela Recorrente não lhe favorece, pois
se o frete integra o custo de aquisição e, o produto adquirido gera crédito
presumido, não há que se falar em crédito na modalidade básica prevista
na Lei no 10.637/02 e 10.833/2003. Na verdade, a alegação deveria ser
que o frete não integra o custo de aquisição e que as despesas com frete
foram tributadas com a alíquota básica, gerando, assim, o direito
perseguido pela contribuinte.
Entretanto, como há nos autos prova demonstrando que o frete foi
tributado através de alíquota básica do regime não-cumulativo, correto o
procedimento da fiscalização corroborado pela DRJ.
Assim, afasta-se as pretensões da Recorrente.
III.2 - Créditos de aquisições de bens não caracterizados como
insumo
Neste tópico a Recorrente alega, em síntese apertada, que não há dúvidas
que os materiais de embalagem, combustíveis para caldeiras e demais
insumos utilizados na fabricação de alimentos para animais são essências
e imprescindíveis para o processo produtivo da empresa recorrente.
A respeito do assunto, a fiscalização assim se pronunciou:
34 Foram efetuadas glosas de itens para os quais não há previsão legal de
creditamento ou não se configuram como insumos, por não estarem
intrinsecamente relacionados à atividade e não serem aplicados ou consumidos
diretamente na fabricação do produto ou no serviço prestado : uniformes,
materiais de proteção, pinos, graxa etc.(fls. 350/354).
Em relação ao material de embalagem, constatasse que a fiscalização não
realizou a glosa sobre este item, na medida que a planilha de folhas 350-
354, elenca itens totalmente diferentes e, que não foram especificamente
contestados pela Recorrente, razão pela qual afasta-se as pretensões da
Recorrente. A própria decisão da DRJ não trata da glosa relativa ao
material de embalagem.
Já em relação ao combustível para caldeira (lenha), será analisado em
tópico posterior.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

III.3- Aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica
O despacho decisório glosou os créditos apurados pela Recorrente por
total ausência de previsão para tomado de créditos vinculados ao aluguel
de veículo.
Por sua vez, a Recorrente alega que os gastos com locação de veículos
pagos a pessoa jurídica geram direito ao desconto de créditos do PIS e
COFINS, uma vez que se tratam de bens e serviços necessários às
atividades da empresa. Diz que a legislação do PIS/COFINS – Não
Cumulativo permite o desconto de crédito para as despesas com aluguéis
pagos a pessoa jurídica, de prédios, máquinas e equipamentos,
conforme preceitua o artigo 3o, inciso IV das leis 10.637/02 e 10.833/03.
Ao que parece a Recorrente confundiu os conceitos de máquinas e
equipamentos ao compará-los com veículos utilizados para transportes de
pessoas, bens totalmente distintos que não se confundem entre si,
considerando que cada um possui sua finalidade. Com efeito, maquina é
um conjunto de peças capazes de produzir movimento ou por em ação
uma forma de energia para executar um trabalho; equipamento é
qualquer máquina, aparelho ou ferramenta utilizada no trabalho para dar
apoio as pessoas, e veículo é qualquer meio usado. para transportar ou
conduzir pessoas, animais ou coisas, de um lugar para outro.
Neste cenário, constatado a diferença entre os bens anteriormente
listados, verifica-se que o inciso IV, do artigo 3o, da Lei 10.637/2002
limita o crédito aos alugueis de máquinas e equipamentos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Aliás, a Recorrente sequer gastou uma linha para demonstrar a utilidade
dos veículos em sua atividade empresarial, corroborando, ainda mais o
acerta da fiscalização
Assim, mantem-se a glosa.
III.4 - Valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural
Nos termos do item 47 do despacho decisório, constasse que a
fiscalização glosou os créditos pagos ao produtor rural, por entender que
os serviços correspondem a remuneração paga a pessoa física atinente a
produção de suínos (engorda) e, não aquisição de bens ou serviços
utilizados em seu processo produtivo, a saber:
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

43 O contribuinte apurou a maior parte do crédito presumido utilizando o
percentual de 60%, o que gera uma alíquota de 0,99% para o PIS/PASEP e
4,56% para a COFINS.
44 As análises foram efetuadas com base na memória de cálculo e com auxílio
dos arquivos digitais de notas fiscais apresentados pelo contribuinte.
45 Consoante documentação apresentada, foi constatado que o crédito presumido
está vinculado a aquisições de suínos, milho a granel, lenha e remuneração e
bonificações a produtores rurais, os dois últimos pagos à pessoa física.
46 No caso da lenha, utilizada como combustível em caldeiras, há direito ao
crédito presumido, desde que atendidas as condições previstas na legislação.
Nesse caso, o percentual aplicado é de 35%.
47 De forma contrária, o pagamento por serviços relacionados à produção
de suínos, ou seja, serviços prestados que se caracterizem como insumos,
dão direito ao crédito básico, porém apenas se prestados por pessoa
jurídica. Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado
em decorrência desta prestação de serviços correspondem à remuneração
paga a pessoa física, não concedendo direito a créditos da não-
cumulatividade em relação a estes valores.
48 Em relação às aquisições de suínos, classificados na NCM 01.03, aves (NCM
01.05) e milho a granel (NCM 10.05) há direito ao crédito presumido, conforme
previsto no art. 8" da Lei n" 10.925/2004, desde que atendidos os demais
requisitos.
49 Para fins de cálculo do crédito presumido, a aplicação das alíquotas previstas
no §3" do art. 8" da Lei n" 10.925/2004, se dá em razão da natureza dos insumos
adquiridos, independentemente da atividade exercida pela adquirente.
50 Assim, consoante disposto na lei que trata do tema, o percentual aplicável
dependerá da natureza do produto usado com insumo, e não daqueles
produzidos, ou seja, no caso da soja – capítulo 12 da NCM – o percentual é de
50%; as aves e suínos – capítulo 1 da NCM – ou o milho – capítulo 10 da NCM,
o percentual é de 35% (inciso III do §3" do art. 8" da Lei n" 10.925/2004).
51 Com base no acima disposto, no caso milho (NCM 10.05), lenha e dos
animais vivos (NCM 01) adquiridos pelo sujeito passivo, o percentual correto a
ser aplicado é de 35%, gerando alíquotas de 0,5775% para o PIS/PASEP e 2,66%
para a COFINS. Os valores apurados encontram-se às fls. 362/429.
A DRJ manteve a glosa realizada pela fiscalização sob a alegação de
ausência de prova para comprovar que os pagamentos desta operação não
referiam a remunerações e bonificações destinadas a produtores rurais
pessoas físicas para prestação de serviços de produção de suínos
(engorda), senão vejamos:
Esclarece o sujeito passivo que o valor glosado refere-se à aquisição de suínos
vivos destinados ao abate, fazendo jus ao crédito presumido no percentual de
60%, nos termos do art. 8o da lei no 10.925/04.
Inicialmente, cabe destacar que, de acordo com o art. 8°, §3o, da Lei 10.925/04,
para a aquisição os produtos de origem animal classificados no Capítulo 1 da
NCM, no caso suínos vivos, a alíquota a ser aplicada corresponde a 35% da
prevista para o PIS e para COFINS e não a 60%, como pretende o sujeito
passivo.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

Quanto à alegação de que os valores glosados não se referem a remunerações e
bonificações a produtores rurais pessoas físicas, como apontado no Despacho
Decisório, mas, sim, de pagamento pela aquisição de suínos vivos destinados ao
abate, vislumbra-se que tal situação não foi devidamente comprovada nos autos,
por meio dos contratos e notas fiscais correspondentes.
Do exposto, mantém-se a glosa efetuada a esse título.
A Recorrente, por sua vez, diz que não há dúvidas de que faz jus ao
crédito presumido no percentual de 60% quando adquirir leitões dos
produtores rurais pessoa física, nos termos do art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei
no 10.925/04.
E que, ao contrário do que afirma a fiscalização, não se trata de
remuneração e bonificações pagas ao produtor rural a título de prestação
de serviços relacionados à produção de suínos, pois conforme restou
demonstrado trata-se de aquisição de suínos vivos destinados ao abate,
portanto, fazendo jus ao crédito presumido ora em questão.
Correta a decisão piso, posto que a Recorrente não apresentou
documentos para comprovar suas alegações e rebater os fundamentos
utilizados pela tanto pela fiscalização quanto pela DRJ para manutenção
da glosa. Veja, a decisão recorrida condicionou o direito da Recorrente a
apresentação de documentos (contratos e notais), entretanto, a
contribuinte permaneceu inerte.
Assim, mantem-se a glosa.
III.5 - Créditos nas aquisições de bens para produção de carne e seus
derivados
Neste ponto, a cerne do litigio diz respeito ao percentual do crédito
presumido utilizado para o computo do montante atribuído. A
fiscalização baseou-se na ideia de que o percentual de crédito deve ser
determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos
fabricados, vide trecho de despacho transcrito no tópico anterior.
Essa questão já esta sedimentada neste Conselho, a teor da SÚMULA
CARF no 157: “O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art.
8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da
mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo”.
No caso presente, os insumos adquiridos pela Recorrente são suínos,
aves, milho e lenha, os quais são empregados na produção de
mercadorias de origem animal classificados nos Capítulos 2 (cortes
resultantes do abate de suínos e aves) e 16 (embutidos), devendo, assim,
ser admitida a porcentagem de 60% para cálculo do crédito presumido.
IV – Conclusão
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, por
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas em relação ao frete de
produto acabado entre estabelecimentos da empresa e, admitir a
porcentagem de 60% o calculo do crédito presumido na aquisição de
suínos, aves, milho e lenha.
Quanto às glosas em relação ao frete de produto acabado entre estabelecimentos
da empresa, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma expresso no voto vencedor.
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu
entendimento quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
recorrente.
Esclareça-se, antes de tudo, que, em outras ocasiões, posicionei-me de
forma diversa daquela que adoto agora, tendo assumido, com base em
entendimento consubstanciado em alguns votos da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que o conceito de “operações de
venda” apresentava espectro semântico mais amplo, açambarcando a
transferência de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma
empresa, com o fim ulterior de venda, ensejando, por isso, o
aproveitamento de créditos no contexto das contribuições não
cumulativas.
Minha compreensão do assunto foi substancialmente alterada com a
decisão, pela 3a Turma da CSRF, do Acórdão no. 9303-010.249, de 20 de
março de 2020, no qual restou decidido que o frete na transferência de
produtos acabados não gera direito a créditos de PIS/COFINS não-
cumulativos. Em especial, a pesquisa da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consubstanciada na Declaração de Voto do
Conselheiro Rodrigo Pôssas, trouxe, para mim, nova luz ao assunto.
Transcrevo, a seguir, os fundamentos daquela declaração, os quais adoto
como razões de decidir no presente voto:
Em resumo, eu considerava que a redação da referida norma legal sobre “frete na
operação de venda” independesse da mudança de titularidade da mercadoria pois
o cento de custo “operações de venda” contemplaria os fretes sobre produtos
acabados. Porém, fiz uma minuciosa pesquisa jurisprudencial e o STJ tem
jurisprudência dominante no sentido que as operações de venda não incluem os
fretes sobre os produtos acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA
284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp
1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da
instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp
1.198.768/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos
arts. 2o, II, da Lei 9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer
implicitamente, foi apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido
opostos Embargos de Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ
("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a
teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese
recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a
impetrante possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta
com a atividade-fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação
com a prestação de serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de
mercadorias ao destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa
operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de
concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido nos
autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista que
tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente
geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram
crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados
entre estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de
venda, não gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento
dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula 568 desta Corte, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula
83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000682/2010-96

(grifos do original)
Diante dos fundamentos acima expostos, voto por manter a glosa de
créditos relativos a despesas com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da recorrente.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar arguida. No mérito dar parcial provimento
ao recurso voluntário para admitir a porcentagem de 60% para o cálculo do crédito presumido na
aquisição de suínos, aves, milho e lenha.
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital